Tribunal: TJES
Processo: 5026133-45.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026133-45.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRECIONE ANTONIO BRANDAO e outros (2)

APELADO: JOSE SEVERIANO COELHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. TAXA DE OCUPAÇÃO. ART. 37-A DA LEI Nº 9.514/97. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Andrecione Antônio Brandão contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra, que julgou procedente ação de imissão na posse ajuizada por José Severiano Coelho, determinando a imissão do autor na posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial e condenando a ré ao pagamento de taxa de ocupação, nos termos do art. 37-A da Lei nº 9.514/97. A apelante sustenta nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e a inexigibilidade da taxa de ocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível rediscutir, em sede de ação de imissão na posse, eventuais vícios no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária;
(ii) verificar se é devida a condenação ao pagamento da taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça limita a discussão sobre vícios na execução extrajudicial às hipóteses em que o adquirente do bem é o próprio credor fiduciário, não sendo cabível essa alegação quando se trata de terceiro adquirente de boa-fé.

No caso, o apelado adquiriu o imóvel em leilão extrajudicial realizado conforme a Lei nº 9.514/97, não havendo demonstração de irregularidade que invalide o procedimento, já apreciado e rejeitado pela Justiça Federal em demanda própria.

O art. 37-A da Lei nº 9.514/97 estabelece o dever do fiduciante, ou de quem ocupa o bem após a consolidação da propriedade, de pagar ao credor fiduciário, ou a seu sucessor, taxa de ocupação correspondente a 1% do valor do imóvel por mês ou fração, desde a consolidação até a efetiva imissão na posse.

A taxa de ocupação possui natureza indenizatória e visa compensar o adquirente pela utilização indevida do imóvel durante o período em que o ocupante permanece no bem sem justo título.

O entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma a legitimidade da cobrança da taxa de ocupação e a desnecessidade de prévia constituição em mora, sendo o marco inicial a data da consolidação da propriedade fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A discussão sobre vícios no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária não é cabível na ação de imissão na posse quando o adquirente do imóvel é terceiro de boa-fé, e não o credor fiduciário.

A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/97 é devida pelo ocupante do imóvel desde a consolidação da propriedade fiduciária até a imissão do adquirente na posse, independentemente de prévia constituição em mora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, art. 37-A; CPC, art. 85, §§ 2º, 6º-A e 11; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0014391-59.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível.

TJES, Apelação Cível nº 0009705-78.2020.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.831.085/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 1º/9/2025, DJe 4/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5026133-45.2023.8.08.0048

APELANTE
:
ANDRECIONE ANTÔNIO BRANDÃO

APELADO
:
JOSÉ SEVERIANO COELHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Andrecione Antônio Brandão em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por José Severiano Coelho, que julgou procedente o pedido para imitir o autor na posse do imóvel descrito na inicial e condenar a requerida ao pagamento de taxa de ocupação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade que precedeu a aquisição do imóvel pelo apelado, bem como a inexigibilidade da taxa de ocupação fixada na sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar o acerto da sentença que, ao julgar procedente a ação de imissão na posse, condenou a apelante ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece prosperar.

Com efeito, a condenação ao pagamento da taxa de ocupação revela-se escorreita, porquanto amparada no art. 37-A da Lei nº 9.514/97.

Referido dispositivo legal visa a indenizar o credor fiduciário, ou quem o suceder, pela utilização indevida do bem após a consolidação da propriedade. A taxa é exigível desde a data da consolidação até a efetiva imissão na posse, momento em que o novo proprietário é finalmente investido no exercício pleno de seu direito.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a matéria, conforme se depreende dos seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO – TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA
- VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 85, §§ 2º E 6º-A)– SENTENÇA MANTIDA. 1. O fiduciante pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel leiloado, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel (Lei nº 9.514/1997, art. 37-a). (...)
3. Adquirido o imóvel em hasta pública extrajudicial levada a efeito sob a égide da Lei nº 9.514/97 e transcrito o bem em nome dos arrematantes, assiste-lhes o direito de serem indenizados pelos requeridos mediante a fruição de taxa de ocupação correspondente ao período compreendido entre a data da arrematação (...) até o momento em que efetivada a imissão de posse
(...) 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0014391-59.2018.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO DO BEM – TAXA DE OCUPAÇÃO – ARTIGO 37-A, DA LEI Nº 9.514/97 – DEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 37-A, da Lei Federal nº 9.514/1997 dispõe que “o fiduciante pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor de que trata o inciso VI do caput ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel”.
2. Caso concreto em que foi corretamente arbitrada a taxa de ocupação em 1% (um por cento) pois decorrente de norma expressa, assim como foi adequadamente estabelecido o marco inicial como a data transcrição da carta de arrematação no Registro Geral de Imóveis, já que inexiste a previsão legal de prévia constituição em mora.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0009705-78.2020.8.08.0048, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL)

No que tange à alegação de vícios no procedimento de consolidação da propriedade, a matéria foi devidamente rechaçada pela Justiça Federal em demanda específica ajuizada pela recorrente em face da instituição financeira.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a discussão sobre vícios na execução extrajudicial somente é cabível na ação de imissão na posse quando o adquirente do bem é o próprio credor fiduciário, o que não ocorre no caso em tela, onde o apelado é terceiro adquirente de boa-fé.

Nesse sentido, o recente entendimento daquela Corte Superior:
"É possível a arguição de vícios inerentes à execução extrajudicial em sede de ação de imissão na posse, desde que a parte adquirente do bem gravado seja o próprio credor hipotecário. Precedente
." (AgInt no AREsp n. 2.831.085/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJe de 4/9/2025.)

Portanto, a ação de imissão na posse constitui a via processual adequada para que o adquirente do imóvel, na condição de proprietário, obtenha a posse direta do bem, sendo incabível, na presente demanda, a rediscussão de questões atinentes ao procedimento expropriatório já validado pela justiça competente.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)